Tribunal: TJES
Processo: 5015393-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015393-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THALYS BARBOSA PEREIRA

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015393-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: THALYS BARBOSA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PEÇA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), apontando nulidade absoluta da defesa técnica exercida por defensora dativa, que teria utilizado precedentes inexistentes ou fabricados com o uso de inteligência artificial. Pedido liminar de suspensão do processo foi indeferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a utilização de jurisprudência inexistente, deturpada ou fabricada com auxílio de inteligência artificial em alegações finais configura deficiência de defesa técnica a ensejar nulidade absoluta do processo penal, nos termos da Súmula 523 do STF.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 523, exige demonstração de prejuízo efetivo para reconhecimento de nulidade por deficiência defensiva.

No caso, embora haja imprecisão técnica na escolha de precedentes e súmulas, a defesa abordou os principais pontos controvertidos, como autoria, materialidade, validade do laudo e tipificação penal.

Não se verificou abandono técnico nem inexistência de defesa, mas sim estratégia processual com falhas formais, sem demonstração de prejuízo concreto ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A utilização de precedentes inexistentes ou inadequados em alegações finais não caracteriza, por si só, nulidade absoluta da defesa, desde que a peça contenha argumentação jurídica sobre os pontos centrais da acusação. 2. A deficiência de defesa somente acarreta nulidade processual quando comprovado prejuízo concreto ao réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 564, III, c, e 566.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015393-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: THALYS BARBOSA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES39838

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THALYS BARBOSA PEREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
, nos autos do Processo nº 0000051-61.2023.8.08.0016, por meio do qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante alega que o paciente foi submetido a julgamento sem defesa técnica eficaz, por atuação de defensora dativa que teria apresentado alegações finais lastreadas em jurisprudência inexistente, desconexa e até mesmo fabricada com auxílio de inteligência artificial, resultando em manifesta deficiência defensiva.

Sustenta que a defensora dativa fez uso de súmulas indevidas (como a inexistente “Súmula 523/STJ”, na verdade alusiva a matéria tributária) e jurisprudência inexistente ou deturpada (como o HC 456.789/PR e o REsp 1.864.324/SC), apontando fabricação ou manipulação de fundamentos jurídicos, prática que comprometeria, de forma concreta, a validade do contraditório e da ampla defesa.

Pleiteia-se, em caráter liminar, a suspensão do processo originário, com fundamento na Súmula 523, do STF, que dispõe que “
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 16008975). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16359941) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se trazer ao caso, como norte, a Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”.

No caso dos autos, embora se reconheça a deficiência técnica na escolha dos precedentes, tal falha não comprometeu a essência da defesa apresentada, uma vez que os pontos centrais da acusação foram devidamente enfrentados.

Compulsando a peça de defesa, entendo que houve efetiva manifestação técnica nas alegações finais, protocoladas por advogada regularmente nomeada, contendo argumentos substanciais sobre os principais elementos de prova, tais como:

Fragilidade da prova de autoria (com destaque para o depoimento isolado de policial militar);

Suposta invalidade do laudo pericial por ausência de quantificação;

Ausência de materialidade robusta;

Possibilidade de desclassificação da conduta para porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);

Princípio da insignificância;

Desproporcionalidade da pena mínima prevista.

Tais argumentos revelam que a matéria de fato foi devidamente enfrentada pela defesa, mesmo que, em determinados trechos, tenha havido uso impreciso ou errôneo de precedentes jurisprudenciais e enunciados sumulares — falha que, embora não recomendável, não desnatura a própria essência da defesa exercida, tampouco a torna inexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também exige, para o reconhecimento da nulidade, elementos objetivos que demonstrem que as falhas comprometeram o resultado do processo.

No caso concreto, a leitura das alegações finais apresentadas pela defensora dativa revela que, não obstante a má escolha de precedentes e enunciados, a peça contém fundamentação jurídica minimamente alinhada à realidade processual, abordando os pontos centrais da acusação e explorando teses com razoável densidade argumentativa.

Portanto, não se verifica, ao menos neste juízo liminar, a inexistência de defesa técnica eficaz, tampouco prejuízo manifesto ao paciente. O que se tem é, quando muito, uma alegada deficiência técnico-estratégica, que deve ser examinada com maior profundidade no julgamento do mérito da impetração, e não nesta fase sumária.

Ademais, como bem pontuou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza,
“
o fato de ter havido indicação de precedentes inexistentes ou referentes a matérias alheias aos fatos não invalida a peça apresentada, a qual enfrentou questões meritórias e penalógica, demonstrando que houve o exercício concreto do direito à ampla defesa do paciente, não podendo se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelos novos defensores”
.

Além disso, convém lembrar que o habeas corpus não se presta à revisão ampla da atividade técnica da defesa, nem à avaliação da qualidade argumentativa dos recursos apresentados, salvo em hipóteses excepcionais de abandono técnico ou grave subversão do contraditório, o que, por ora, não se comprova de forma cabal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)